Tribunal: TJSP
Processo: 0013357-03.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso defensivo – Violação à Súmula Vinculante no 56 do STF não verificada – Transferência a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto determinada pelo Juízo de Primeiro Grau – Falta grave suficientemente comprovada – Agravante avistado pelos agentes de segurança dispensando porções de maconha e cocaína, não sendo possível falar-se em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso defensivo – Violação à Súmula Vinculante no 56 do STF não verificada – Transferência a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto determinada pelo Juízo de Primeiro Grau – Falta grave suficientemente comprovada – Agravante avistado pelos agentes de segurança dispensando porções de maconha e cocaína, não sendo possível falar-se em insuficiência de provas – Coação e ameaça por parte de outros sentenciados não comprovada – Palavras dos funcionários do estabelecimento prisional que se revestem de importante valor probatório – Precedente – Homologação de rigor – Perda de 1/6 dos dias remidos imposta de maneira benéfica – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime – Rejeitada a preliminar, agravo desprovido